Tribunal: STF
Processo: RE 355502
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. LEI Nº 9.264/1996. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VENCIMENTOS. OPÇÃO À CRITÉRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES



    Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal assentou que a opção de regime remuneratório, prevista no art. 9º da Lei distrital nº 9.264/1996, não afronta os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.